Tribunal: TJSP
Processo: 0002407-03.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? (ou 60%) da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime

Ementa:

Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? (ou 60%) da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente a reeducando reincidente, condenado por crimes hediondo e comum, fica condicionada ao cumprimento de ao menos ? ou 60% da reprimenda concernente ao crime hediondo (art. 112, VII, da LEP) no regime imediatamente anterior ao pretendido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002407-03.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante BRUNO
EDUARDO FERREIRA DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002407-03.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Voto n. 24298
Agravo em Execução n. 0002407-03.2020.8.26.0026 Bauru
Agravante: BRUNO EDUARDO FERREIRA DE MELO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Indeferimento de pedido para retificação do
cálculo de penas Crime anterior comum e condenação atual por
crime hediondo Progressão para regime prisional menos rigoroso
Reeducando reincidente que não cumpriu ainda
(ou 60%) da
pena imposta pelo crime hediondo
Ausência de requisito
objetivo Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente
a reeducando reincidente, condenado por crimes hediondo e
comum, fica condicionada ao cumprimento de ao menos
ou
60% da reprimenda concernente ao crime hediondo (art. 112, VII,
da LEP) no regime imediatamente anterior ao pretendido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto contra a r.
decisão de fls. 27/28, da lavra do MM. Juiz Davi Márcio Prado Silva, da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Bauru (“DEECRIM 3a RAJ”) que, nos autos da execução n.
0005085-29.2018.8.26.0521, indeferiu pedido para retificação do cálculo de
penas.
Inconformado, insurge-se o agravante, por intermédio
da Defensoria Pública, pela reforma do r. decisum, alegando que com o
advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 112 da LEP,
estaria configurada novatio legis in mellius, diante da exigência de
reincidência específica para aplicação da fração diferenciada de 60% (3/5)
para progressão de regime nos delitos hediondos, contrariamente ao
anteriormente disposto no art. 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002407-03.2020.8.26.0026 -Voto no
3
constar o prazo de 40% para fins de progressão.
O representante do Parquet, em sede de contraminuta
recursal, pleiteou o não provimento do recurso, alegando que a Lei
13.964/2019, que estabeleceu novos marcos para os cálculos relativos à
progressão de regime, dispõe, nos termos do art. 112, V, da LEP, que o
percentual de 40% da pena somente se aplica ao sentenciado primário.
Outrossim, aduz que as novas disposições do artigo 112 da LEP não
contemplam o termo reincidente específico, de modo que os incisos IV, VII
e VIII tratam da simples reincidência.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 34), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de sentenciado reincidente condenado às
penas de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 562 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11/343/06.
Consoante se infere da análise dos autos da Execução
Criminal, ante condenação anterior do executado pela prática de crime
comum (nos termos do art. 112, § 5o, da LEP), o cálculo da pena fora
elaborado constando a reincidência dolosa do sentenciado e consequente
fração de 3/5 para fins de progressão.
Conquanto se respeite o argumento do agravante, está
correto o entendimento do nobre Magistrado de Primeiro Grau, eis que a r.
decisão agravada, tal como o cálculo de pena elaborado, ao considerarem o
lapso de 3/5 (ou 60%) da pena para a progressão de regime, vai ao
encontro do legalmente previsto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002407-03.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Ao contrário do alegado pela Defesa, ainda que o
agravante não seja reincidente específico, tal circunstância não afasta a
aplicação do art. 112, VII, da LEP que, diante da revogação do § 2o do art.
2o da Lei no 8.072/90, poderá ser considerada pelo Juízo das Execuções
Criminais por ocasião da elaboração dos cálculos para obtenção de
benefícios prisionais de condenados por crimes hediondos ou equiparado.
A reforma trazida pela Lei n. 13.964/19, o “pacote
anticrime”, ao alterar o art. 112 da LEP e estabelecer novos lapsos de
progressão para regime menos rigoroso, não exigiu a reincidência
específica para aplicação da porcentagem de 60% aos condenados
reincidentes em delitos hediondos ou equiparados.
Na medida em que o art. 112 da LEP não utiliza
expressamente o termo “reincidente específico”
tal como é feito nas
oportunidades em que incide o instituto as frações previstas nos incisos
IV, VII e VIII são aplicáveis à recidiva, independentemente da natureza do
crime anterior. Nesse sentido, v.g.:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime
Retificação de cálculo
Sentenciado reincidente não
específico em delito hediondo ou equiparado
Pleito de
aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de
cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos
sentenciados não reincidentes, para progressão de regime
prisional Descabimento Lei no 13.964/2019 que não exigiu
a condição de reincidência específica Aplicação do lapso
de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos), prevista no
revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990 Manutenção da
decisão AGRAVO NÃO PROVIDO 1
Agravo em Execução Penal Pedido de retificação do cálculo
de liquidação de penas, com afastamento do percentual de
60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão
de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime
hediondo ou equiparado, nos casos em que o reeducando é
1 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Execução Penal 0002500-33.2020.8.26.0521;
Relator: Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM
UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002407-03.2020.8.26.0026 -Voto no
5
reincidente
Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está reservado
exclusivamente aos reeducandos primários
Reincidência,
comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da
punição carcerária
Natureza do ilícito penal anterior

Irrelevância
Precedentes
Decisão mantida
Recurso
desprovido 2
Resta, portanto, bem caracterizada a reincidência na
prática de crime hediondo ou equiparado e, assim, a exigência quanto ao
cumprimento mínimo de 3/5 - ou 60% - da pena para preenchimento do
requisito objetivo necessário à progressão de regime.
Afigura-se, portanto, correta a decisão impugnada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Defesa em favor de BRUNO EDUARDO
FERREIRA DE MELO, restando mantida a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
2 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Execução Penal 0001703-79.2020.8.26.0158;
Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal;
Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 7a RAJ; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020